Tribunal: TJMT
Processo: 0033101-63.2016.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0033101-63.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Condomínio, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ROSIMEIRE ROCHA ABRAHAO - CPF: 097.471.028-89 (APELANTE), LUCIANA TENUTA PORTELA - CPF: 988.857.311-04 (ADVOGADO), CONDOMINIO EDIFICIO RESIDENCIAL ITAPUA - CNPJ: 33.053.208/0001-28 (APELADO), SAULO VICTOR ARRAIS MALHEIROS NEVES - CPF: 020.691.001-03 (ADVOGADO), ALEX RODRIGUES TEIXEIRA - CPF: 829.106.771-68 (APELADO), ARMANDO MACIEL DE ARRUDA PALMA - CPF: 468.969.451-68 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – APARTAMENTO – INFILTRAÇÃO – LAUDO PERICIAL SATISFATÓRIO – RESPONSABILIDADE CONDOMINIAL – MAJORAÇÃO DA QUANTIA FIXADA EM DANO MATERIAL – DESCABIMENTO – PLEITO ATENDIDO NA SENTENÇA – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – EXECUÇÃO DE
ASTREINTE
– PRETENSÃO NÃO LEVADA AO CONHECIMENTO E ALVEDRIO DO JUÍZO
A QUO
– SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA

– CONFIGURAÇÃO – PEDIDO NÃO CONHECIDO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR DA INDENIZAÇÃO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –
RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, PARCIALMENTE PROVIDO.

O interesse recursal reside na necessidade de alguém vir a juízo buscar a tutela para alguma pretensão, resultante de violação de direito seu, desde que essa tutela jurisdicional possa trazer-lhe alguma utilidade do ponto de vista prático.

O Tribunal
ad quem
não pode conhecer de matérias não suscitadas em primeiro grau no presente feito, sob pena de supressão de instância.

A existência de infiltrações no imóvel destinado à moradia, durante certo período de tempo, em razão da negligência do condomínio em fazer a manutenção do telhado e providenciar os devidos reparos, causam muito mais que mero aborrecimento, mas efetivo abalo psíquico, configurando dano moral indenizável.

A fixação do
quantum
a ser solvido a tal título deve ser feita com lastro nas circunstâncias do caso em concreto e em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por ROSIMEIRE ROCHA ABRAHAO contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais n. 0033101-63.2016.8.11.0041, intentada pela recorrente,
julgou parcialmente procedentes
os pedidos exordiais, para tornar definitiva a decisão liminar que determinou a reparação no telhado e na caixa d'água, e condenar o Condomínio a restituir/indenizar a requerente o valor gasto com os reparos do teto e das paredes do apartamento,
a ser apurado em liquidação de sentença
.

Ante a sucumbência recíproca das partes, condenou-as ao pagamento de custas e despesas processuais - 50% para cada uma - e ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais da parte contrária, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões, a autora\recorrente alega que:

- é proprietária do apartamento no 302 – Bloco “A”, onde reside com sua mãe;

- o condomínio está abandonado e entregue as ações do tempo sem nenhuma manutenção;

- como sua unidade residencial se localiza no último andar, vem sofrendo há três anos com infiltrações decorrentes das águas da chuva, sendo que não são realizados os reparos necessários, causando vários problemas, como mofo e prejuízo com móveis, além do cheiro desagradável (mofo) e umidade dentro do apartamento;

- assevera que o problema decorreu do envelhecimento das telhas, que impossibilitaram o escoamento das águas das chuvas. Aliado a isso, os rufos e calhas estavam sem manutenção, afastados das paredes e completamente danificados;

- a caixa d’água do Condomínio, igualmente apresentou vazamentos;

- a perícia acostada a exordial, constatou que as infiltrações ocorridas no apartamento são de elevada gravidade e que em seu interior já naquela data (Junho/2016), existia “mofo” em vários locais do imóvel que obviamente não surgiram tendo em vista a ocorrência de chuvas isoladas dias antes da confecção do laudo (maio e junho de 2016);

- até o final do processo e o efetivo cumprimento da liminar, que só ocorreu dois anos e meio depois, não era possível realizar nenhuma obra ou conserto no apartamento, vez que com as infiltrações ininterruptas ocorreriam novos danos;

- a demora do condomínio em reparar os danos causados no imóvel, em virtude de graves infiltrações, com o aparecimento de mofo e mau cheiro, além da possibilidade de curtos circuitos e incêndios na rede elétrica, ultrapassam o mero dissabor, já que coloca em risco a saúde dos moradores, atingindo, portanto, os direitos da personalidade.

Requer, ao final, o provimento do recurso para:

I-)
condenar o apelado ao danos materiais apurados nos três orçamentos apresentados na exordial, no importe de R$12.000,00 (doze mil reais), valor este a ser corrigido;

II-)
aplicar a multa diária deferida em liminar, cuja decisão não teve recurso, informando o tempo, qual seja, de 06/2016 a 12/2018 e o valor de sua aplicação pelo descumprimento;

III-)
julgar procedente o pedido de indenização por dano moral e condenar o apelado, conforme requerido na exordial, no importe de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

Mesmo intimada, a parte apelada deixou de apresentar contrarrazões, conforme certidão de id. 119216480.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara

Inicialmente, destaco que os pedidos de majoração de dano material e de execução da
astreinte
não serão conhecidos. O primeiro porque o Juízo singular atendeu o pleito da autora, ao fundamentar e decidir do seguinte modo:

(...)
Configurado que o dano material causado
no apartamento do requerente é decorrente da infiltração advinda da caixa d'água ou do telhado que reclamava manutenção, cabível o ressarcimento dos danos materiais.

(...)

Como a requerente apresentou orçamentos incluindo reparos diversos, os quais não decorrem da infiltração ocorrida, o valor dos danos materiais
deverão ser apurados e quantificados em liquidação de sentença
ou os reparos deverão ser realizados pelo condomínio requerido.

(...)

Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Materiais e Morais c/c Tutela de Urgência ajuizada por Rosimeire Rocha Abrahão em desfavor de Condomínio Edifício Residencial Itapuã, para tornar definitiva a decisão liminar que determinou a reparação no telhado e na caixa d’agua e
condenar a requerida a restituir/indenizar a requerente o valor gasto com os reparos do teto e das paredes do apartamento,
a ser apurado em liquidação de sentença
.

Nessa linha, o interesse recursal resulta da conjugação de dois fatores, quais sejam: a
utilidade
do provimento invocado para atingir um resultado mais vantajoso da decisão recorrida e a
necessidade
da utilização do recurso aviado para atingir tal finalidade/vantagem.

Sobre o interesse recursal, define o processualista Araken de Assis:

"
O interesse em impugnar os atos decisórios acudirá ao recorrente quando visar à obtenção de situação mais favorável do que a plasmada no ato sujeito ao recurso e, para atingir semelhante finalidade, a via recursal se mostrar caminho necessário
." (in Manual dos Recursos, 2a edição, Editora Revista dos Tribunais, p. 158)

Do mesmo modo, leciona HUMBERTO THEODORO JÚNIOR:

"
Também para recorrer se exige a condição do interesse, tal como se dá com a propositura da ação. 'O que justifica o recurso é o prejuízo, ou gravame, que a parte sofreu com a sentença'. Só o vencido, destarte, no todo ou em parte, tem interesse para interpor recurso (art. 499)
" (Curso de Direito Processual Civil, vol. I, 25a edição, Forense, pág. 554).

Assim, entendo que não se pode chegar à outra conclusão senão a de que a parte não possui interesse em recorrer nesse particular, uma vez que
inexiste prejudicialidade
na decisão, pois, como visto – já houve sentença de procedência, sendo que o dano material pleiteado vai ser atendido quando da liquidação de sentença.

Quanto ao pedido de execução da
astreinte
, este também não deve ser conhecido, pois é vedado o exame, em grau de recurso, de questões de fato não propostas no Juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Trata-se, dessa maneira, de questão nova, diferente daquela formulada em primeiro grau tanto que, por conseguinte, ali não foi objeto de discussão, restando configurada a inovação recursal.

Nesse sentido, ensina Humberto Theodoro Júnior que:

“O recurso devolve o conhecimento da causa tal qual foi apreciada pelo juiz de primeiro grau. Pode, todavia, ter ocorrido impossibilidade de suscitação do fato pelo interessado, antes da sentença. Assim, provada a ocorrência de força maior, poderá o apelante apresentar fato novo perante o tribunal (art. 517).”
(In Curso de Direito Processual Civil, vol. 1, 40a edição, editora Forense, pág. 523)

Daniel Amorim ainda completa tal entendimento dizendo que:

“Excepcionalmente admite-se o novum iudicium, como se verifica na hipótese do art. 517 do CPC, que permite à parte a alegação de novas questões de fato desde que: a) não criem uma nova causa de pedir, não proposta no primeiro grau (Chein Jorge), e b) desde que o apelante prove que deixou de alegá-las por motivo de força maior
.” (Neves, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Processo Civil. - 4. ed. rev., atual e ampl. - São Paulo: Método, 2013, p.427.)

Assim, o tribunal
ad quem
não pode conhecer de matéria não suscitada nem decidida em primeiro grau, sob pena de supressão de instância. Tal prática é conhecida como inovação recursal e é repudiada pelo nosso ordenamento jurídico. Senão vejamos:

“As questões não suscitadas e debatidas em primeiro grau não podem ser apreciadas pelo Tribunal na esfera de seu conhecimento recursal, pois, se o fizesse, ofenderia frontalmente o princípio do duplo grau de jurisdição
.” (JTA 111/307). (THEOTONIO NEGRÃO in Código de Processo Civil e legislação processual em vigor - 28a ed. - Ed. Saraiva - pág. 406).

Giuseppe Chiovenda comunga do mesmo entendimento e ensina que:

“No procedimento superior, não se pode deduzir outra coisa a mais, e pode, no entanto, deduzir menos do que o que formou o objeto de demandas no procedimento inferior
.” (Instituições de Direito Processual Civil, v. 3, p. 226-228, 229).

Nesse sentido, o c. STJ:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.

1. Não foi demonstrada ofensa ao artigo 535 do Código de Processo Civil, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas.

2. Afastada a alegação de contrariedade ao art. 535 do CPC quanto às teses inéditas, manifestadas tão-somente em sede de embargos de declaração e não suscitadas oportunamente no recurso de apelação sob o enfoque ora pretendido, ficando caracterizada a existência de inovação recursal.

3. Embargos declaratórios recebidos como agravo regimental, ao qual nega-se provimento
.” (EDcl no AREsp 14.505/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013, DJe 02/04/2013)

Este Tribunal também já se manifestou a respeito:

“[...] Não se conhece em recurso de agravo de instrumento matéria não suscitada e nem decidida no juízo da causa, ainda que atinentes às condições da ação, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. [...]”
(TJMT, 6a Câmara Cível, RAI no 72937/2009, Relator Des. Juracy Pesiani, j. em 19/08/2009).

“[...] Não se pode conhecer de matéria levantada em preliminar (impossibilidade jurídica do pedido), se esta se relaciona às condições da ação e pressupostos processuais e não foi apreciada pelo Juízo monocrático, sob pena de supressão de instância. [...]”
(TJMT, 1a Câmara Cível, RAI no 11495/2004, Relatora Dra. Marilsen Andrade Addario, j. em 18/04/2005).

Dessa feita, não tendo sido arguida no juízo de origem o pedido de
astreinte
elencada nas razões da apelação em análise, não se revela prudente o seu exame neste momento, sob pena de incorrer-se em prejulgamento e indesejável supressão de instância.

No que pertine ao dano moral, entendo que o pleito merece acolhimento.

Restou
incontroverso
que ocorreram diversas infiltrações no apartamento da requerente\apelante, os laudos produzidos e fotos ilustraram os estragos causados, prejuízos e, só de ver, é possível sentir o mal estar, vejamos algumas imagens:

Para a configuração do dever de indenizar, sob a ótica da responsabilidade civil subjetiva, adotada, como regra, no CC, deve ficar demonstrado o ato ilícito, a culpa lato sensu, o dano, e o nexo de causalidade:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

No caso, esses requisitos ficaram provados nos autos, o que impõe a reforma da sentença recorrida, para que haja a responsabilização civil do réu/apelado.

Assim, a negligência do condomínio apelado em providenciar a manutenção do telhado do edifício, ocasionando e agravando as infiltrações no apartamento do apelante, configura ato ilícito culposo, devendo ele responder pelos danos decorrentes desse ato.

Inegavelmente, a existência de tais infiltrações no imóvel destinado à moradia do apelante, durante certo período de tempo, em razão da negligência do apelado em fazer a manutenção do telhado e providenciar os devidos reparos, produziram alteração anímica profunda no apelante, fazendo emergir lesão aos seus direitos da personalidade.

Destaco que essa espécie de dano é
in re ipsa
, ou seja, se caracteriza por meio da constatação do ato ofensivo aos direitos da personalidade, prescindindo, assim, de comprovação específica. Patente, portanto, o preenchimento de desse requisito, ex vi:

No que concerne à caracterização dos danos não patrimoniais (chamados comumente de danos morais), sobreleva destacar a inexistência de qualquer necessidade de prova da dor, sofrimento, vexame, humilhação, tristeza ou qualquer sentimento negativo.

Configura-se o dano moral pela simples e objetiva violação a direito da personalidade. Por isso, afirma-se que a prova desse dano moral é in re ipsa, isto é, ínsita no próprio fato, caracterizada pela simples violação da personalidade e da dignidade do titular.
(Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald, Curso de Direito Civil 1, parte geral e LINDB, 13a edição, 2015. Editora Atlas, p.161)

Relativamente ao nexo de causalidade, entendo pela satisfação desse requisito, já que foi por meio de atitude culposa omissiva do apelado, qual seja, a negligência em fazer a manutenção do telhado e providenciar os devidos reparos no imóvel da apelante, que ocorreu o dano moral em questão.

No que tange ao
quantum
indenizatório, cumpre observar que a reparação do dano moral significa uma forma de compensação e nunca de reposição valorativa de uma perda, e deve ser fixada segundo o prudente arbítrio do julgador, sempre com moderação, observando-se as peculiaridades do caso concreto e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo que o valor não seja tão elevado que se constitua em fonte de enriquecimento sem causa, tampouco insignificante a ponto de não atender ao seu caráter punitivo.

Nesse sentido, necessário se faz mencionar o entendimento de MARIA HELENA DINIZ, que assevera:

Na reparação do dano moral, o magistrado deverá apelar para o que lhe parecer equitativo ou justo, agindo sempre com um prudente arbítrio, ouvindo as razões das partes, verificando os elementos probatórios, fixando moderadamente uma indenização. O valor do dano moral deve ser estabelecido com base em parâmetros razoáveis, não podendo ensejar uma fonte de enriquecimento nem mesmo ser irrisório ou simbólico. A reparação deve ser justa e digna. Portanto, ao fixar o quantum da indenização, o juiz não procederá a seu bel prazer, mas como um homem de responsabilidade, examinando as circunstâncias de cada caso, decidindo com fundamento e moderação
. (Revista Jurídica Consulex, 3, de 31/03/97).

No caso, entendo ser o valor de R$10.000,00 (dez mil reais), adequado para promover a reparação do dano causado.

Ponderadas as circunstâncias do caso, em especial a extensão e gravidade da lesão causada à parte autora, o porte econômico das partes, a responsabilidade da parte ré e o caráter punitivo, social e compensatório que a indenização deve promover, que o valor acima apontado é justo. Ademais, a percepção do importe em questão não propicia a caracterização de enriquecimento ilícito, tendo em vista a relevância da lesão imputada, art. 944 do CC. Logo, correta sua fixação em tal importe.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço em parte do recurso e nesta,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para condenar o réu/apelado ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), com incidência de correção monetária, desde o arbitramento, e de juros de mora, desde a data da citação.

Nos demais termos, mantenho a sentença.

O ônus sucumbencial fica a cargo interinamente da parte apelada. Fixo os honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2022